Tribunal: TJDFT
Processo: 0730878-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu o pedido de exclusão da condição de reparação de danos para fins de homologação da proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, § 1o, I, da Lei n. 9.099/95. O recorrente alegou hipossuficiência econômica para justificar o descumprimento da condição, tendo sua pretensão rejeitada pela instância de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a alegada hipossuficiência econômica do acusado é suficiente para afastar a exigência de reparação do dano como condição para a homologação da suspensão condicional do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A suspensão condicional do processo exige o cumprimento das condições legais previstas no art. 89 da Lei no 9.099/95, dentre elas a reparação do dano, salvo comprovada impossibilidade de fazê-lo.
2. A alegação de hipossuficiência econômica deve ser demonstrada de forma robusta, com provas inequívocas da impossibilidade real e atual de cumprir a condição.
3. A qualificação do recorrente como empresário individual e proprietário de veículo indica capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.
4. A exceção legal exige impossibilidade absoluta, não bastando alegações genéricas ou documentos insuficientes.
5. A exigência da reparação do dano como condição do sursis processual é legítima e visa assegurar a efetividade da tutela penal e a proteção da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A exclusão da condição de reparação do dano na suspensão condicional do processo somente é admissível mediante comprovação inequívoca da impossibilidade absoluta de cumprimento, não sendo suficiente a mera alegação de hipossuficiência econômica.
Dispositivos legais citados: Art. 89, § 1o, inciso I, da Lei no 9.099/95; Art. 4o da Resolução no 243/2021 do CNMP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884913, 0709856-75.2024.8.07.0020, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 04/07/2024, DJe 09/07/2024. TJDFT, Acórdão 1232205, 0000121-44.2019.8.07.0017, Rel. Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, julgado em 20/02/2020, DJe 17/03/2020.